Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Processo : 0702284-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 219867557 dos autos originários n. 0717449-58.2024.8.07.0020), proferida em ação de conhecimento objetivando a restituição de valores da conta do PASEP, na qual o Juízo a quo incluiu a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. O AUTOR-AGRAVANTE relembra que ajuizou a demanda visando à recomposição dos valores relativos à sua conta do PASEP, que teriam sido mal geridos pelo Banco do Brasil S.A., além de pleitear indenização por danos materiais. Alega que não há elementos nos autos que justifiquem a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, considerando que toda a gestão da conta PASEP do agravante foi realizada exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A. Alude ao Tema 1.150 do STJ que fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder pelas irregularidades na gestão das contas do PASEP, sendo desnecessária a inclusão de outros entes no polo passivo”. Acrescenta a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na demanda. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial), ante a decisão de remessa dos autos à Justiça Federal em face de inclusão da União na lide. Aplico tese do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; Logo, não há falar em incluir a Caixa Econômica Federal na lide. No particular, incide o enunciado da Súmula 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Assim, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo singular determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal caso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator